Tribunal: TJDFT
Processo: 0015349-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015349-28.2010.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CELIO FRANCISCO DE SOUZA, DIEGO SORIA RODRIGUEZ JUNIOR, JAIRO PEREIRA MARTINS, JOSE JAIRO PEIXOTO SANTOS, LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO, MANOEL CORREIA LIMA, MARCELO MOREIRA ALVES, ROBSON FARIAS DE SOUZA, VERONICA CRISTINA RODRIGUES PERNANBUCO DESPACHO Ao ID 20177022, o DF, ao se manifestar sobre a alegação de gratuidade de justiça deferida em favor de CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA, informa que, ao compulsar os autos, não encontrou decisão alguma em relação a tal deferimento. Destacou ainda o DF que a decisão de ID: 11055301, pág. 03 a 07, também não mencionou o benefício da gratuidade judiciária. Intime-se o substituto processual CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA para comprovar a existência da concessão de gratuidade de justiça. Brasília, 28 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador